Tribunal: TJSP
Processo: 1047915-56.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita deduzido em preliminar de apelação – Hipossuficiência não demonstrada – Postulante não se desincumbiu de seu ônus de provar a própria incapacidade de enfrentar as custas do processo – Agravante que é advogado, titular de diversos bens imóveis (apartamentos e lotes), assim como de cotas de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita deduzido em preliminar de apelação – Hipossuficiência não demonstrada – Postulante não se desincumbiu de seu ônus de provar a própria incapacidade de enfrentar as custas do processo – Agravante que é advogado, titular de diversos bens imóveis (apartamentos e lotes), assim como de cotas de empresas – Falta de verossimilhança entre as alegações e as provas amealhadas no processo – Patrimônio incompatível com a outorga da benesse – Iliquidez de patrimônio que não se confunde com situação de hipossuficiência - Decisão mantida – Custas que devem ser recolhidas sob pena de deserção - RECURSO DESPROVIDO com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1047915-56.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ANTONIO LUIZ PIMENTA LARAIA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000
Agravante: Antonio Luiz Pimenta Laraia
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto n. 8677
AGRAVO INTERNO – Decisão agravada que indeferiu o
pedido de concessão do benefício de justiça gratuita
deduzido em preliminar de apelação – Hipossuficiência não
demonstrada – Postulante não se desincumbiu de seu ônus
de provar a própria incapacidade de enfrentar as custas do
processo – Agravante que é advogado, titular de diversos
bens imóveis (apartamentos e lotes), assim como de cotas
de empresas – Falta de verossimilhança entre as alegações
e as provas amealhadas no processo – Patrimônio
incompatível com a outorga da benesse – Iliquidez de
patrimônio que não se confunde com situação de
hipossuficiência - Decisão mantida – Custas que devem ser
recolhidas
sob
pena
de
deserção
-
RECURSO
DESPROVIDO com determinação.
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO LUIZ
PIMENTA LARAIA contra a decisão proferida às fls. 403/406, que indeferiu a
gratuidade processual pleiteada em preliminar de apelação e fixou prazo para o
recolhimento do preparo, na ação monitória que lhe move BANCO BRADESCO S/A.
Inconformado, insurge-se o agravante às fls. 01/08, aduzindo
que: 1. a insuficiência de recursos de que trata o art. 98, caput, do CPC/2015 e que
enseja a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita se refere à
liquidez do patrimônio do postulante, não se confundindo com seu patrimônio
imobilizado; 2. os documentos trazidos aos autos foram erroneamente valorados,
pois comprovam sua incapacidade financeira, consubstanciada na ausência de
dinheiro para quitar as custas da presente demanda; 3. é possível a concessão da
gratuidade àqueles que são patrocinados por advogado particular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
3
Ademais, requer o prequestionamento quanto ao significado do
termo recursos.
Contraminuta às fls. 24/31.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S. A. em
face de Antônio Luiz Pimenta Laraia, almejando o recebimento de quantia
decorrente do inadimplemento de contrato de empréstimo de limite de crédito
pessoal bancário.
A r. sentença de fls. 273/275 julgou procedente a demanda para
constituir de pleno direito o título executivo judicial, consistente na obrigação de a
parte requerida pagar à parte autora a quantia de R$ 35.301,54. Em razão da
sucumbência, condenou o réu ao enfrentamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
O réu apelou às fls. 287/300, requerendo, preliminarmente, a
concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de
recolher o preparo recursal sem que isso comprometa seu próprio sustento. Para
tanto, trouxe os seguintes documentos: (i) declaração de pobreza (fls. 301); (ii)
extrato do SCPC indicando a negativação de seus dados (fls. 302); (iii) extratos
bancários relativos aos meses de maio, junho e julho de 2019 (fls. 303); (iv)
declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019 (fls.
305/311, 312/318 e 319/329).
O despacho de fls. 351/352 concedeu prazo para apresentação de
documentação complementar.
Vieram os seguintes documentos: (i) compromisso de compra e
venda de imóvel em loteamento denominado Jardim Luíza em Olímpia/SP (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
4
358/362); (ii) certidão de dívida ativa com o Município da Estância Turística de
Olímpia (fl. 363); (iii) registro em cartório do apartamento de número 92 de edifício
situado na Rua Coronel Spinola de Castro, 3486, São José do Rio Preto/SP (fls.
364/366); (iv) sentença de processo que move contra Banco Bradesco S/A (fls.
367/372); (v) contrato de locação do imóvel localizado na Rua Joaquim Miguel dos
Santos, 585, Olímpia/SP (fls. 373/375); (vi) anúncio de venda de terreno em
loteamento denominado Residencial Jardim Tênis Clube, em Olímpia/SP (fls.
376/377); (vii) declarações do Simples Nacional da empresa VINITOP COMÉRCIO DE
LONAS E TÊXTEIS INDUSTRIAIS LTDA. dos anos de 2016, 2017 e 2018 (fls. 378/389);
(viii) declarações do Simples Nacional da empresa VITÓRIA RÉGIA

PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. dos anos de 2016, 2017 e 2018
(fls. 390/401); (ix) imagem de raio x da bacia do suplicante, demonstrando que
passou por cirurgia de implante de próteses nos quadris.
A decisão de fls. 403/406 indeferiu o pedido de justiça gratuita,
nos seguintes termos:
“O apelante é titular de diversos bens imóveis
(apartamentos e lotes), bem como de cotas de
empresas (cf. declaração de imposto de renda de 2019
fls. 320/321).
Ora, ainda que o lote 18 do loteamento Jardim Luíza
não lhe pertença mais em razão da transação
realizada com a Sra. Vera Lucia Alves (cf. contrato de
compra e venda de fls. 358/362), verifica-se que o
postulante recebeu dela quantia de R$ 33.000,00.
O imóvel localizado na Rua Joaquim Miguel dos Santos
está lendo alugado por R$ 1.400,00, conforme
contrato de fls. 373/375. O apelante, por mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
5
liberalidade, optou por auxiliar o seu pai com o
referido aluguel. Ora, tal fato não pode servir como
subterfúgio para concessão da gratuidade judiciária
almejada.
Por sua vez, o percentual de 1/3 do terreno no lote do
Jardim Tênis Club está avaliado em R$ 24.523,38,
conforme declaração de renda relativa ao exercício de
2019 (fls. 321). O simples fato de o recorrente ter
dificuldades em vendê-lo não é suficiente para
descaracterizá-lo como indício de que o postulante
tem boa condição econômica.
Afora isso, o requerido detém 50% das cotas da
empresa Vinitop Comércio de Lonas e Têxteis (fls.
321), de sorte que deveria ter carreado aos autos
declaração de imposto de renda e cópias de livros
contábeis a fim de atestar o suposto desequilíbrio
financeiro. Todavia, trouxe somente Declarações de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS fls.
378/381, 382/385 e 386/389).
Em que pese o mencionado documento mencione “R$
0,00” para todas as informações ali discriminadas
(ganhos de capital, estoque, saldo em caixa etc.), o
certo é que outros elementos dos autos infirmam a
proclamada fragilidade.
Em consulta aos sites da Receita Federal e JUCESP,
verifica-se que a empresa está ativa, vale dizer, exerce
regularmente sua atividade lucrativa no ramo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
6
comércio varejista de tecidos e artigos de viagem, de
tal sorte que, somente se houvesse nos autos o
balancete patrimonial seria possível conjectura sobre
o cenário econômico por ela vivenciado, por meio da
análise dos seus ganhos e despesas, não bastando a
alegação de que está inativa.
De fato, o apelante não logrou fornecer um contexto
fático e verossímil acerca de eventual dificuldade
financeira, ônus que lhe incumbia.
Ultimando, ainda que, por si só, não seja causa de
indeferimento do pedido, é de se levar em
consideração que a parte embargante não litiga
assistida pela Defensoria Pública, mas por advogado
particular”.
O apelante interpôs, então, o agravo interno ora em exame.
Pois bem, consoante exposto na r. decisão monocrática, o acervo
documental amealhado não corrobora a proclamada hipossuficiência financeira.
É certo que cabe ao magistrado formar seu convencimento por
meio dos documentos trazidos pela parte. Nesse sentido, a decisão hostilizada,
proferida às fls. 403/406, deve ser mantida, pois é clara a discrepância entre a
alegação de vulnerabilidade, os documentos trazidos ao feito e o que se infere da
análise das demais provas existentes nos autos.
A definição legal de pessoa hipossuficiente, expressa no art. 98,
caput, do CPC, ao mencionar “insuficiência de recursos” para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, não se confunde com mera
iliquidez de patrimônio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
7
Logo, a benesse almejada somente deve ser conferida a
indivíduos em situação de real precariedade financeira, que, caso tivessem que
suportar os encargos processuais, não poderiam fazer valer seus direitos por meio
da via judicial sem prejuízo de seu sustento e de sua família
Destaque-se que, embora haja interesse público em se conceder
a gratuidade a quem dela necessite, em prol da garantia do acesso de todos à
Justiça, há igual preocupação em não se admitir que quem não seja
comprovadamente vulnerável se utilize indevidamente do privilégio.
Dito isso, passa-se à análise do restante dos argumentos
suscitados no recurso.
Pugna a parte pela concessão da gratuidade da justiça alegando
que os imóveis não possuem liquidez e que não recebe dividendos das empresas
em que figura como sócio. Todavia, uma vez impugnada a alegação pela parte
contrária, a ponderação mais detida do cenário retratado impede a conclusão de
que o agravante seja mesmo pessoa financeiramente incapacitada, pois não
evidenciou tal fato de forma clara e inequívoca.
Deveras, não é possível inferir, ao menos com relativa dose de
segurança, que o recorrente não possua renda suficiente para enfrentar o custo
desta demanda.
Há falta de verossimilhança nas alegações trazidas em preliminar
de apelação e nas razões deste agravo.
Verifica-se, por intermédio das declarações de imposto de renda
de pessoa física acostadas aos autos, que o agravante é profissional liberal e exerce
a advocacia há muitos anos, conforme atesta seu número de inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil, subseção de São Paulo (OAB/SP 86251). Ainda, observa-
se que advoga em causa própria na presente demanda e integra escritório de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
8
advocacia localizado na cidade de São José do Rio Preto, o qual, hodiernamente,
segundo rápida busca nos sítios eletrônicos da OAB e desta Corte, atua em
aproximadamente 68 processos na Primeira Instância.
Nesse cenário, é extremamente razoável se chegar à conclusão
de que o recorrente aufere renda de sua atuação como advogado, seja por meio
de dividendos recebidos de seu escritório, seja mediante honorários oriundos das
causas que patrocina. Contudo, inexplicavelmente, tais ganhos não foram
evidenciados nos autos, tornando praticamente impossível a correta aferição do
quadro econômico por ele vivenciado.
Ainda que, de fato, não tenha sido demonstrado patrimônio
líquido, também não há notícia alguma nos autos de como o agravante obtém
meios para a manutenção de seu patrimônio imobilizado, informação esta que se
seria essencial à apreciação do requerimento.
Em suma, o agravante, advogado, empresário e detentor de bens
imóveis, não logrou atestar satisfatoriamente estar impossibilitado de arcar com as
despesas inerentes ao processo.
Preservada a r. decisão hostilizada, deverá o recorrente cumpri-la
integralmente, recolhendo o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno, com
determinação.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1047915-56.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
9